Tribunal: STF
Processo: ARE 861775
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Exercício de profissão. Advocacia. Exame da OAB. Constitucionalidade. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário do Tribunal, no julgamento de mérito do RE nº 603.583/RS-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, assentou ser constitucional a exigência de realização do exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia.



    3. Agravo regimental não provido.